Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-08.2024.8.11.0028
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002824-08.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA - CPF: 060.391.141-26 (APELANTE), SILVANEY MARCOS DA SILVA - CPF: 932.104.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO BENEDITO BATISTA - CPF: 700.007.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), ANACREY FERREIRA DA SILVA SALVADOR - CPF: 869.274.341-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES.
DOSIMETRIA
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL PELA NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE DANO EXCEPCIONAL À VÍTIMA. PENA READEQUADA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ALTERADO PARA O SEMIABERTO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame
:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa pleiteou a reforma da dosimetria, especificamente o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, tese com a qual o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça concordaram.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em
:

(
I
) saber se é possível valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime com base apenas na não recuperação dos bens subtraídos.

III. Razões de decidir
:

3. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de prejuízo excepcional à vítima, o que não se verifica no caso, uma vez que a não recuperação dos bens é elemento inerente ao tipo penal do roubo.

4. A ausência de elementos concretos que indiquem consequências extraordinárias inviabiliza a majoração da pena-base com base nessa circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
.

5. Readequada a pena-base ao mínimo legal, mantida a compensação entre atenuante e agravante na segunda fase, e inexistentes causas modificadoras, a pena definitiva é fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

6. Diante das circunstâncias judiciais favoráveis, mesmo em caso de reincidência, admite-se o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, nos termos da Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. A valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, exige demonstração concreta de dano extraordinário à vítima, não sendo suficiente a simples não recuperação dos bens subtraídos. 2. Em se tratando de reincidente com pena fixada em até 4 anos e circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto, conforme entendimento da Súmula 269 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, “d”, 157,
caput
, e 33, §

2º, “b”.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 847532/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.03.2024,
DJe
18.03.2024;

STJ, Súmula 269.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,
11 (onze) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA
sustent
ou
que a sentença deve ser reformada para
afastar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena
, sob o argumento de que os prejuízos causados pela subtração não extrapolam os limites do tipo penal e que não há elementos nos autos que comprovem o valor dos bens não recuperados.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
provimento
do recurso
, concordando com a tese recursal, para afastar a circunstância judicial negativa relativa às consequências do crime
(id.

301766945
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
305309879
)
:

“
Apelação Criminal – Roubo [157, caput, do Código Penal] Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida o afastamento da circunstância judicial negativa quanto às consequências do crime, sob o argumento de que as consequências causadas em razão da conduta do apelante não extrapolam o tipo penal- Possibilidade - a não recuperação da res furtiva é elemento inerente ao tipo penal. impossibilidade de valoração negativa das “consequências do crime”. repercussão do tema 1087 do STJ– manutenção do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas ao longo da instrução processual, tanto que não foram objeto de insurgência recursal. O conjunto probatório, consubstanciado no Auto de Prisão em Flagrante, nos Boletins de Ocorrência, nos termos de apreensão e reconhecimento, bem como
,
na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, revela-se robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório.

A Defesa se insurge apenas em relação à dosimetria da pena, notadamente em relação
à circunstância judicial d
as conseq
uências do crime
, na qual aduz que não extrapolam o tipo penal do d
elito de rou
bo.

O Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal previsto para o tipo penal do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fundamentando tal majoração na valoração negativa da circunstância judicial das
consequências do crime
, nos seguintes termos:

"As
consequências do crime
foram graves, tendo em vista que
trata-se
de vários bens
subtraídos
da
vítima
(pg. 22-24), os quais não foram recuperados, assim, consequentemente, causando enorme prejuízo a
vítima
, uma vez que
trata-se
de estabelecimento comercial de joias, sendo notório que
os produtos possuem
valores expressivo." (ID 301766929)

Com o devido respeito ao entendimento da nobre Magistrada sentenciante, a fundamentação expendida para valorar negativamente a referida circunstância judicial não se sustenta.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz, ao fixar a pena-base, deve atender à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime
, bem como
,
ao comportamento da vítima. A valoração negativa de qualquer uma dessas circunstâncias exige fundamentação concreta, que demonstre que o elemento em questão
extrapolou a normalidade do tipo penal
.

No caso dos crimes patrimoniais, como o roubo, o prejuízo financeiro da vítima e a não recuperação da
res furtiva
são, em essência, desdobramentos naturais e inerentes à própria consumação do delito.

A subtração de coisa alheia móvel, com o consequente desfalque patrimonial do ofendido, constitui a
própria elementar
do tipo. Portanto, invocar tal prejuízo como fundamento para exasperar a pena-base, sem a demonstração de um dano excepcional e que transcenda o resultado típico, configura indevido
bis in idem
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que o prejuízo patrimonial, por si só, não autoriza a majoração da pena-base a título de consequências do crime. Para que tal circunstância seja sopesada em desfavor do réu, é imprescindível que o prejuízo seja de monta extraordinária ou que acarrete para a vítima um abalo que ultrapasse o ordinariamente esperado para a espécie delitiva, como a falência de uma empresa ou a ruína financeira de uma família, o que não foi demonstrado nos autos.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“(...). 2.
No caso, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "
Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído
". (REsp n. 1.783 .637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 3/12/2019.) 3. Agravo regimental improvido. (...).” (STJ -
AgRg
no HC: 847532 MG 2023/0293577-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024)

Conforme se extrai dos documentos, foram subtraídos R$ 1.429,00 em espécie, dois
mostruários
de alianças, dois relógios e um celular. Parte dos bens

foi recuperada. Embora a não recuperação do restante dos objetos represente, inegavelmente, um prejuízo para a vítima, não há nos autos elementos concretos que permitam aferir que tal perda tenha gerado consequências de gravidade excepcional, a ponto de justificar a elevação da pena-base em um ano de reclusão.

A menção genérica de que se trata de "
estabelecimento comercial de joias
" e que os produtos possuem "
valores expressivos
" não supre a necessidade de uma fundamentação concreta e individualizada.

Dessa forma, a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime deve ser afastada. Mantendo-se neutras as demais circunstâncias judiciais, conforme acertadamente analisado pela própria sentença, a pena-base deve ser reconduzida ao seu patamar mínimo legal.

Procedo, assim, à readequação da dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, afastada a valoração negativa das consequências do crime e sendo as demais circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), tal como procedido pelo Juízo
a quo
, permanecendo a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do

salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Por fim, impõe-se a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

A r. sentença fixou o regime fechado com base na reincidência do Apelante. Contudo, com a pena redimensionada para 04 (quatro) anos, a situação se amolda ao disposto na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: "
É admissível a adoção do regime prisional

semiaberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
."

No caso vertente, a pena definitiva foi estabelecida em 04 (quatro) anos e, uma vez afastada a valoração negativa das consequências do crime, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao
a
pelante.

Destarte, em observância ao referido enunciado sumular, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser abrandado do fechado para o semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso interposto por
VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA
para reforma
r
parcialmente a r. sentença, afasta
ndo
a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime e, por conseguinte, redimensionar a sua pena
para 04 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixada no valor unitário mínimo legal. De of
ício, altero
o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, com fundamento no artigo 33, § 2º, 'b', do Código Penal e na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025